Tribunal: TCU
Processo: 010.286/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8462/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 dias, o prazo para atendimento ao Acórdão 6095/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o pareceres emitido pela Sefip. 1. Processo TC- Processo 010.286/2014-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Braulio Pereira Lins (XXX.524.274-XX); João Bosco Castro Teixeira (XXX.097.024-XX); Normando Gomes Filgueiras (XXX.409.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (8432/OAB-PB) e outros, representando Joao Bosco Castro Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.